Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736955-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON CARLOS GERMINO TOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERCO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). TERCEIRA FASE. CAUSA DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando a palavra dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam a prática de ao menos três dos verbos núcleo do art. 33 da mesma lei. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VI - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, a exemplo da existência de inquéritos de duas ações penais em curso pelo mesmo delito, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, havendo apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha, além de apetrechos típicos do tráfico. VII - Se o tempo de prisão provisória não é superior à pena privativa de liberdade aplicada, sequer ao necessário para a progressão de regime, não há que se falar em extinção da punibilidade. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 240, § 1o, 245, caput, e §7o, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que sua condenação está fundamentada em provas colhidas ilicitamente mediante violação de domicílio. Afirma que os policiais adentraram na sua residência sem mandado judicial e sem consentimento seu e de sua esposa, bem como que não há prova da existência de investigações preliminares a justificar a realização da busca em sua casa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 240, § 1o, 245, caput, e §7o, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, os elementos fáticos justificaram concretamente ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada na residência do réu. Afere-se que os policiais faziam patrulhamento em local público quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais subiram repentinamente os vidros do carro assim que perceberam a presença policial. Os policiais conseguiram realizar a abordagem, tendo encontrado uma porção de maconha, uma porção de crack e R$200,00 (duzentos reais) em poder do réu. Esse fato, por si só, configura as fundadas razões para que os policiais realizassem a abordagem e em seguida se dirigissem à residência do apelante. Não bastasse, tem-se que o próprio réu indicou seu endereço aos agentes e que a esposa dele franqueou a entrada da equipe policial, que encontrou dez porções de crack, três porções de cocaína, além de balança de precisão, papel filme e duas facas com resquício de drogas” (ID 40555572). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025